Tribunal: STF
Processo: RHC 181489
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Embargos Infringentes opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA RECORRIDA É PRESSUPOSTO PARA ENSEJAR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Postula a defesa do embargante que "seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que venha prevalecer o r. voto vencido, para que o Recurso Ordinário Constitucional tenha sequência, devendo ser submetido o feito ao julgamento do Plenário, nos termos do art. 11, parágrafo único c/c. o art. 22, parágrafo único, ambos do RISTF.".
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 333, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, "Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I – que julgar procedente a ação penal; II – que julgar improcedente a revisão criminal; III – que julgar a ação rescisória; IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade; e V - que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado".
    Por não haver previsão legal, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em Habeas Corpus mostram-se manifestamente incabíveis: HC 128.999 AgR-EI-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 16/12/2016; HC 88.247 AgR-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 20/11/2009; HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. DIAS TOFOLLI, Plenário, DJe de 13.4.2012; EI no RHC 86.998/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 20/06/2007.
    A propósito, o Plenário, em recente julgado, negou provimento ao agravo regimental (EmbDecl nos EmbDecl no AgRg nos EmbInfr no AgRg no RHC 168.163/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 26/03/2020), por serem manifestamente incabíveis embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental, conforme ementa do Voto condutor do acórdão: 
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO STF EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se revelam "manifestamente incabíveis os embargos infringentes opostos contra julgado de Turma ou de Plenário em sede de habeas corpus, tendo em vista a falta de previsão regimental"(HC 108.261-EI-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 13.4.2012). No mesmo sentido, vejam-se o HC 128.999-AgR-EI-AgR, Rel. Min. Rosa Weber e o RHC 86.998 – ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ADMITO OS EMBARGOS INFRINGENTES.
    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente